Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inspeção judicial formulado pelo agravante, sob o argumento de que cabe ao credor promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de inspeção judicial, requerida pelo credor, como meio de localizar bens passíveis de penhora, no curso do cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que compete ao credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e envidar esforços nesse sentido, não sendo atribuição do magistrado realizar diligências para localização de bens em substituição à parte, a não ser em casos excepcionais.
4. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é meramente subsidiária, cabendo sua intervenção apenas quando o credor demonstra ter envidado todos os esforços razoáveis e esgotado os meios disponíveis à sua disposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Cabe ao credor o ônus de localizar e indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, conforme art. 798, II, “c”, do CPC. 2. A atuação do Poder Judiciário na busca por bens penhoráveis é subsidiária e depende da demonstração de que o credor esgotou os meios disponíveis para localização patrimonial.